Tribunal: CARF
Processo: 11516.722921/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. SÚMULA CARF No 63. MOLÉSTIA GRAVE.
Os valores recebidos pelo sujeito passivo ou seus dependentes, que se enquadrem no conceito de renda ou proventos de qualquer natureza, sujeitam-se à tributação pelo imposto sobre a renda, a menos que haja expressa disposição legal que os exclua do campo de incidência do imposto.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (Súmula CARF no 63).
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas, sendo-lhe vedado apresentar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.
INTIMAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110. REGIMENTO INTERNO DO CARF - ART. 57, § 1o. SUSTENTAÇÃO ORAL.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110).
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial de computadores, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento. É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos em regimento, a realização de sustentação oral, desde que solicitada por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF. Deve portanto a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722921/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.767 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
NELSON PEREIRA ALEXANDRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. SÚMULA CARF No 63. MOLÉSTIA
GRAVE.
Os valores recebidos pelo sujeito passivo ou seus dependentes, que se
enquadrem no conceito de renda ou proventos de qualquer natureza, sujeitam-
se à tributação pelo imposto sobre a renda, a menos que haja expressa
disposição legal que os exclua do campo de incidência do imposto.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (Súmula CARF no 63).
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente
incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722921/2012-85
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas, sendo-lhe vedado apresentar a declaração
de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.
INTIMAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
110. REGIMENTO INTERNO DO CARF - ART. 57, § 1o. SUSTENTAÇÃO
ORAL.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110).
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a
divulgação no sítio do CARF na rede mundial de computadores, será feita com,
no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento. É facultado às
partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos em regimento, a
realização de sustentação oral, desde que solicitada por meio de formulário
próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF. Deve portanto a
parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar
os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de indevida inclusão do valor do 13o
salário na base de cálculo do lançamento e de não utilização do desconto simplificado no
percentual de 20%; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-31.829 da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (e.fls.
457/491), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração (AI) de lançamento de
Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF), relativo aos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011 e
2012, anos-calendário 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, no valor total, consolidado em
26/108/2012 , de R$ 57.856,47, com ciência por via postal em 08/11/2012, conforme Aviso de
Recebimento de e.fl. 355.
O lançamento tributário decorre: da apuração de omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício, recebidos de pessoa jurídica e de indevida classificação de
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

rendimentos recebidos de pessoa jurídica, declarados incorretamente como isentos por
acometimento de moléstia grave não comprovada.
Segundo
informações
constantes
da
“DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
E
ENQUADRAMENTO LEGAL” do Auto de Infração (e.fls. 335/341), em ato de revisão pericial
e conforme apurado em Processo Administrativo instaurado pela Secretaria de Estado da
Administração/Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV/SC) foi constatado
equívoco praticado na avaliação médica realizada à época da concessão de aposentadoria do
autuado, por cardiopatia hipertensiva. Foi apurado que no prontuário médico pericial do servidor
se encontrava anexado apenas um único atestado médico (e.fl. 18), emitido na data de 29/01/82,
não sendo encontrados subsídios técnicos que permitissem concluir que na data da concessão do
benefício previdenciário houvesse a incapacidade total e definitiva para o trabalho indicada no
prontuário, haja vista a existência de apenas um simples atestado médico. Em decorrência de tal
constatação, foi determinada a imediata suspensão do benefício previdenciário do contribuinte e
a remessa dos autos à Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina (ALESC), para
revisão do ato de aposentadoria e sua consequente cassação. Apesar de devidamente instado pela
junta médica revisora à apresentação de meios de prova (exames clínicos, laudos médicos,
testemunhos, entre outros), o contribuinte não logrou juntar elementos que corroborassem com a
causa de sua aposentadoria, ou seja, não apresentou outros documentos que atestassem sua
condição de invalidez laboral. Ainda decorrente de tais apurações foi encaminhada comunicação
à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para efeito de apuração de efeitos fiscais
decorrentes de tais atos de suspensão/cassação de aposentadoria. Os principais procedimentos e
conclusões da auditoria fiscal encontram-se explicitados na referida descrição nos seguintes
termos:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos termos dos arts.
904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), em
face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos dispositivos legais
mencionados.
0001 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
(...)
CONTEXTO
Em atenção ao Ofício n° 122/12 (fls. 13), o Instituto de Previdência do Estado de Santa
Catarina (IPREV) encaminhou a este Órgão Fiscal cópia de processos administrativos
instaurados com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na concessão de
aposentadorias por invalidez de servidores da Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina (ALESC).
Com relação ao contribuinte Nelson Pereira Alexandre, o IPREV enviou cópia dos
processos de fls. 15 a 57 e 58 a 323. Dentre as peças que compõem os processos,
destacamos o laudo da Perícia Médica realizada no ano de 2011 (fls. 21 e 29), o
Relatório Conclusivo da Comissão do Processo Administrativo instaurada (fls. 175 a
185) e a Decisão da Presidência do IPREV (fls. 186 a 194). Importa dizer, desde já, que
na referida Decisão a Presidência do IPREV, acolhendo o parecer da Comissão
Processante, determinou a imediata suspensão do benefício previdenciário do
contribuinte e a remessa dos autos à ALESC para revisão do ato de aposentadoria e
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

consequente cassação do mesmo, procedimento este de responsabilidade daquela
Instituição.
Pois bem, conforme assinalado no Relatório Conclusivo da Comissão Processante e na
própria Decisão da Presidência do IPREV, a determinação legal para a realização de
avaliações médicas periódicas dos servidores do Estado de Santa Catarina aposentados
por invalidez permanente está contida no parágrafo 2° do art. 60 da Lei Complementar
SC n° 412, de 26 de junho de 2008. No parágrafo 3o vemos que, verificada a
insubsistência dos motivos geradores da incapacidade laboral, o benefício de
aposentadoria por invalidez deverá ser cancelado e o segurado revertido ao serviço
público ou posto em disponibilidade, nos termos do Estatuto dos Servidores do Estado
de Santa Catarina
(...)
Em seu Relatório Conclusivo de fls. 175 a 185, a Comissão do Processo Administrativo
descreve que o Sr. Nelson Pereira Alexandre foi aposentado por invalidez no ano de
1982 por ser portador de cardiopatia hipertensiva (CID 414.0/8, revisão de 1975), razão
pela qual foi considerado definitivamente incapacitado para o exercício do serviço
público. Convocado para reavaliação médica regulamentar no ano de 2011, a Junta
Médica concluiu que o avaliado apresenta unicamente as limitações funcionais inerentes
a sua idade (fls. 21 e 29).
No item 2 do relatório pericial de fls. 29, foi solicitado à Gerência de Perícia Médica da
Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina que indicasse todos os
documentos e informações que foram considerados pelo perito médico, à época da
concessão do benefício (ano de 1982), para sugerir a aposentadoria por invalidez
permanente do Sr. Nelson Pereira Alexandre. Em resposta, a Gerência de Perícia
Médica informa que no prontuário médico pericial do servidor se encontra anexado
apenas um único atestado médico, emitido na data de 29/01/82 (fls. 18). No item 3 do
relatório pericial de fls. 29, a Gerência de Perícia Médica atesta que, após revisão do
prontuário médico pericial do servidor, não foram encontrados subsídios técnicos que
permitissem concluir que na data da concessão do benefício previdenciário houvesse a
incapacidade total e definitiva para o trabalho indicada no prontuário, haja vista a
existência de apenas um simples atestado médico. No histórico médico-pericial do
servidor (fls. 21), a Junta Médica revisional informa que não foram apresentados
exames cardiológicos (anteriores ou atuais) que comprovem a incapacidade laborativa.
Como vemos, a Junta Médica Oficial do mesmo ente estatal (no caso, o Estado de Santa
Catarina), que outrora também havia sido oficialmente encarregada de analisar as
condições de saúde do Sr. Nelson Pereira Alexandre, em ato de revisão pericial atesta
equívoco praticado na avaliação médica realizada à época da concessão de sua
aposentadoria por cardiopatia hipertensiva. Declara de forma clara e objetiva que não há
comprovação do quadro incapacitante que originou a aposentadoria por invalidez.
Seguindo na análise do Relatório da Comissão Processante (fls. 175 a 185), vemos que
no decorrer dos trabalhos de sindicância foi oportunizado ao Sr. Nelson Pereira
Alexandre a possibilidade de apresentação de todos os meios de prova (exames clínicos,
laudos médicos, testemunhos, etc.) e que este, todavia, não logrou juntar elementos que
corroborassem com a causa de sua aposentadoria. Ou seja, não apresentou quaisquer
documentos que implicassem em mudança de posicionamento por parte da Junta
Médica que realizou sua perícia no ano de 2011.
Face a tudo que se encontra nos autos, a Comissão Processante finaliza seu Relatório
Conclusivo dizendo ter constatado irregularidade na concessão da aposentadoria por
invalidez do servidor Nelson Pereira Alexandre em virtude da ausência de comprovação
da existência, atual ou pregressa, da doença diagnosticada na concessão da
aposentadoria e propõe o cancelamento do benefício previdenciário, com o envio dos
autos à Presidência do IPREV para apreciação e julgamento administrativo.
Conforme assinalado na Decisão do IPREV, que vem logo após o relatório da Comissão
Processante (fls. 186 a 194), a Presidência daquele Instituto examinou novamente todos
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

os elementos do processo. E nas considerações que embasam sua Decisão, trata de
reforçar ainda mais as afirmações e conclusões a que chegaram, tanto a Junta Médica
Oficial que realizou a perícia em 2011, quanto a Comissão do Processo Administrativo
instaurada em sua sequência. Reafirma, pois, que não há nos autos qualquer documento
que ateste a existência e permanência da patologia que deu causa à aposentadoria, fato
que configura como fraude à previdência do Estado de Santa Catarina.
Assim sendo, fazendo uso de suas prerrogativas legais, a Presidência do IPREV definiu-
se pela imediata suspensão do benefício previdenciário do segurado e a remessa dos
autos à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para efetivar-se a revisão
do ato de aposentadoria e consequente cassação/anulação do mesmo.
No âmbito tributário, temos que os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma
ou pensão recebidos por portadores de moléstias graves são isentos do Imposto de
Renda, conforme estabelece o art. 6o, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro
de 1988 (com a redação dada pelo art. 1o da Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de
2004).
(...)
Por intermédio dos Ofícios n° 372/11 (fls. 324) e 115/12 (fls. 326), solicitamos à fonte
pagadora Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, CNPJ 83.599.191/0001-
87, cópia dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda
na Fonte relativos a todos os funcionários aposentados por invalidez, cujas cópias dos
processos administrativos haviam sido disponibilizadas a esta Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Com relação aos rendimentos recebidos pelo contribuinte Nelson
Pereira Alexandre nos anos-calendário 2007 a 2011, a Assembleia Legislativa
apresentou os comprovantes de fls. 328 a 332.
Nesses comprovantes de fls. 328 a 332, vemos que, em função da forma (irregular)
como foi concedida a aposentadoria do contribuinte, os rendimentos foram enquadrados
pela ALESC como proventos de aposentadoria por moléstia grave. Como dissemos,
esse tipo de rendimento, quando regularmente auferido (que não é o caso) é considerado
isento do Imposto de Renda. Conforme vimos nos autos encaminhados pelo IPREV,
não há a menor comprovação de que o Sr. Nelson Pereira Alexandre seja portador da
moléstia que deu origem à aposentadoria por invalidez e, portanto, os rendimentos de
aposentadoria auferidos não podem ser qualificados como isentos por doença grave.
Em consulta aos sistemas de controle desta Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls.
02), verificamos que nos últimos 05 anos o contribuinte apresentou Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF) somente para os exercícios 2011 e 2012,
anos-calendário 2010 e 2011. Nesses dois exercícios, o Sr. Nelson Pereira Alexandre
declarou os valores como rendimentos de aposentadoria isentos por moléstia grave (fls.
03 a 12).
Desta forma, tendo em vista que o contribuinte não faz jus à isenção estabelecida no art.
6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para os anos-calendário
2010 e 2011, por intermédio da INFRAÇÃO 0002 do presente Auto de Infração,
efetuamos a reclassificação dos rendimentos de aposentadoria informados como isentos
por moléstia grave nas DIRPF, para rendimentos tributáveis de aposentadoria recebidos
de pessoa jurídica.
Como o Sr. Nelson Pereira Alexandre não apresentou DIRPF para os exercícios 2008 a
2010, na presente INFRAÇÃO 0001 efetuamos o lançamento dos totais dos
rendimentos de aposentadoria constantes nos comprovantes de rendimentos dos anos-
calendário 2007 a 2009 (fls. 328 a 330), como omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica (RENDIMENTOS DE
APOSENTADORIA TRIBUTÁVEIS), sujeitos ao ajuste anual na Declaração do
Imposto de Renda, haja vista que, em procedimento administrativo instaurado pelo
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, o Sr. Nelson Pereira Alexandre
não comprovou ser portador da moléstia grave que deu causa à aposentadoria por
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

invalidez e, portanto, não tem direito à isenção estabelecida no art. 6°, inciso XIV, da
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
ANO-CALENDÁRIO 2007: R$ 48.939,84
ANO-CALENDÁRIO 2008: R$ 54.567,41
ANO-CALENDÁRIO 2009: R$56.872,16
(...)
0002 RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE NA DIRPF
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE, ACIDENTE EM SERVIÇO OU MOLÉSTIA PROFISSIONAL
Conforme detalhadamente relatado na INFRAÇÃO 0001 do presente Auto de Infração,
que é de leitura obrigatória para a correta apreciação da presente infração, o contribuinte
classificou indevidamente como isentos, nas Declarações de Ajuste Anual do Imposto
de Renda dos exercícios 2011 e 2012, anos-calendário 2010 e 2011 (fls. 03 a 12),
rendimentos que não atendem aos pressupostos legais exigidos para a isenção por
moléstia grave, acidente em serviço ou moléstia profissional, estabelecida no art. 6°,
inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Desta forma, por intermédio desta INFRAÇÃO 0002 efetuamos a reclassificação dos
rendimentos de aposentadoria recebidos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC) informados como isentos por moléstia grave nas DIRPF dos
exercícios
2011
e
2012,
para
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
DE
APOSENTADORIA recebidos de pessoa jurídica, sujeitos ao ajuste anual na
Declaração do Imposto de Renda, haja vista que, em procedimento administrativo
instaurado pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, o Sr. Nelson
Pereira Alexandre não comprovou ser portador da moléstia grave que deu causa à
aposentadoria por invalidez e, portanto, não tem direito à isenção estabelecida no art.
6o, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Conforme estabelecido no art. 39, inciso XXXIV, do Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), os contribuintes com 65 anos
completos têm direito a uma parcela a mais de isenção do Imposto de Renda sobre seus
rendimentos de aposentadoria, sem prejuízo da faixa de isenção de valor idêntico
existente na tabela de incidência mensal do imposto.
PARCELA
ISENTA
DE
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
DE
CONTRIBUINTES COM 65 ANOS OU MAIS ANO-CALENDÁRIO 2010: R$
19.488,95 (de maio a dezembro: R$ 11.993,20) ANO-CALENDÁRIO 2011: R$
20.365,93
Tendo em vista que o Sr. Nelson Pereira Alexandre completou 65 anos de idade em
maio de 2010, efetuamos a tributação do total dos rendimentos de aposentadoria
recebidos da ALESC nos anos-calendário 2010 e 2011 (fls. 331 e 332), deduzidos das
parcelas anuais de isenção mencionadas acima, classificando esses valores resultantes
como rendimentos tributáveis de aposentadoria sujeitos a ajuste anual na Declaração do
Imposto de Renda. Esclarecemos que os valores da parcela de isenção de contribuintes
com mais de 65 anos permanecem como rendimentos isentos, só que agora enquadrados
como rendimentos isentos decorrentes da parcela de proventos de aposentadoria de
declarante com 65 anos ou mais.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
ANO-CALENDÁRIO 2010: R$61.660,72 - R$ 11.993,20 = R$49.667,52 ANO-
CALENDÁRIO 2011: R$66.689,42 - R$20.365,93 = R$46.323,49
Destacamos ao final que concedemos a dedução do Desconto Simplificado de 20%
sobre os rendimentos tributáveis a que o contribuinte tem direito, em virtude de sua
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

opção pela apresentação das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda no
Modelo Simplificado (fls. 03 a 12). As deduções da base de cálculo podem ser
claramente observadas nos Demonstrativos de Apuração do Imposto dos Anos-
calendário 2010 e 2011 do presente Auto de Infração.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, documento de
e.fls. 363/391, onde afirma que o seu regular processo administrativo de aposentadoria por
invalidez teria sido instaurado com atestado médico dando conta da moléstia que lhe acometia.
Sendo confirmado por meio de junta médica lotada na própria Assembleia Legislativa
catarinense, culminando com a decisão administrativa do Tribunal de Contas do estado de Santa
Catarina, que teria ratificado a sua invalidez permanente, conferindo-lhe a condição de
aposentado permanente por invalidez desde o ano de 1982. Entretanto, o Instituto de Previdência
do Estado de Santa Catarina, em meados de 2011, teria instaurado processo administrativo
visando investigar a regularidade de diversas aposentadorias por invalidez concedidas no âmbito
da ALESC, entre elas a do autuado. Complementa que, não obstante a flagrante incompetência
do IPREV/SC para proceder a tal investigação, bem como a ocorrência de uma série de
irregularidades no trâmite do referido procedimento, fato é que continuaria aposentado por
invalidez, direito este garantido inclusive por decisão judicial, citando o processo judicial de no
2012.042886-5, em tramitação junto ao Tribunal de Justiça do estado Santa Catarina. Requer
assim, a declaração de nulidade do lançamento, em virtude de decisão judicial que o teria
mantido como beneficiário da aposentadoria por invalidez, e por tal razão, com direito à isenção
do IRPF, em relação à respectiva remuneração; além do fato de que o IPREV/SC não seria
competente e parte legítima para proceder à investigação (e, consequentemente, a reversão) da
sua aposentadoria. Entre outras linhas de defesa, também é alegado: a) a ocorrência de
irregularidades na nova perícia realizada, que concluiu pela inexistência de evidências do
acometimento por moléstia grave em relação ao autuado; b) inexistência do devido processo
legal para apuração da cassação do benefício fiscal; c) prescrição/decadência do ato
administrativo de concessão do benefício fiscal, com violação ao princípio da segurança jurídica,
dignidade da pessoa humana e moralidade administrativa; d) presunção de legitimidade dos atos
administrativos e inversão do ônus da prova - proteção ao ato jurídico perfeito, art. 5°, XXXVII
da Constituição; e) desnecessidade de comprovação dos sintomas da doença para a continuidade
do benefício fiscal; f) que o ato de aposentadoria teria sido homologado há aproximados 30 anos
e em poder do interessado aposentado, poucos documentos ainda existiriam; g) necessidade de
observância ao estatuto do idoso; h) que seria dever da ALESC o recolhimento do tributo
supostamente devido. Juntamente com a peça impugnatória foi anexada cópia de acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos do processo judicial no
2012.042886-5 (e.fls. 418/455). Os principais argumentos de defesa constantes da peça
impugnatória encontram-se deslindados no Relatório do acórdão recorrido.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente, sendo mantido integralmente o
crédito tributário. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
O benefício da isenção do imposto de renda, no caso de moléstia grave, pressupõe a
presença dos requisitos objetivos da comprovação da doença e serem os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Por expressa disposição legal, interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Por expressa disposição legal, no lançamento de ofício incide multa de 75%, sem
permissivo para o servidor público deixar de aplica-la, sob pena de ultrapassar os limites
legais de sua competência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Incidem juros e taxa Selic nos créditos tributários não recolhidos nos prazos
estabelecidos na legislação.
IRRF. RESPONSABILIDADE. PRAZO.
Após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência
passa a ser o contribuinte, a quem a lei exige sejam submetidos todos os rendimentos.
A lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto
efetivo, considerando todos os rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ISENÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO
FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
O direito à isenção do imposto de renda pessoa física não demanda expedição de ato
administrativo de reconhecimento por parte da Administração Tributária, que pode em
sua esfera de competência exigir a comprovação de sua regularidade, sujeitando-se o
contribuinte ao lançamento fiscal do crédito tributário não pago.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
PROVA TESTEMUNHAL.
Prescinde à validade do lançamento a necessidade de produção de prova testemunhal,
mormente quando a apreciação é meramente documental.
PERÍCIA
PRESCINDÍVEL.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
INDEFERIMENTO.
Tem-se por prescindível de perícia o lançamento baseado em prova meramente
documental integrante dos autos.
A perícia formulada deve atender aos requisitos estabelecidos na legislação que rege o
contencioso. A não conformidade motiva o indeferimento e não conhecimento.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco valer-se de informações e provas colhidas em outros processos, desde
que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
ALEGAÇÕES FINAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

O processo administrativo fiscal possui regramento específico, estabelecido pelo
Decreto no 70.235/72, com suas fases de procedimento de lançamento e impugnação,
sem lugar para alegações finais prévias ao julgamento de primeira instância.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo interpôs
recurso voluntário (e.fls. 496/514), onde principia afirmando que o lançamento decorreu
unicamente da desconsideração da isenção que faria direito, por ser aposentado por moléstia
grave desde o ano de 1982. Assim, o lançamento residiria no fato de a fonte pagadora da
aposentadoria por moléstia grave (Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina –
IPREV/SC), em processo de revisão do processo que deu origem à inatividade do então servidor,
ter declarado que o mesmo é portador de capacidade laboral. Entende tratar-se de prova
emprestada, que a fiscalização teria tomado de outra instituição e utilizado como fundamento da
autuação, sem qualquer outra verificação ou diligência para constatar a sua validade para fins de
tributação. Assevera que o procedimento administrativo de cassação de sua aposentadoria teria
sido movido pelo IPREV/SC, enquanto que a aposentadoria foi concedida pela Assembleia
Legislativa do estado de Santa Catarina (ALESC), contendo diversos vícios de nulidade, estando,
inclusive, suspenso por liminar judicial. Ademais, afirma que a decisão do IPREV/SC, que
concluiu pela capacidade laborativa do recorrente, foi proferida em 25/04/2012, não podendo a
Administração Tributária fazer este ato retroagir para prejudicar o direito adquirido à isenção, de
vez que o servidor foi aposentado por moléstia grave em ato publicado em 1982. Destarte, alega
que esta e outras impropriedades do procedimento fiscal implicariam em nulidade do Auto de
Infração. Em tópico intitulado de “Preliminares” aduz o recorrente que na condução do
procedimento fiscal a autoridade lançadora teria cometido falhas processuais que implicariam na
nulidade do Auto de Infração. Nessa linha, alega cerceamento do direito de defesa, por falta de
intimação para que o então fiscalizado apresentasse a declaração de rendimentos não apresentada
em época própria, implicando em erro na identificação da matéria tributável, devido a
inocorrência do fato gerador; também arguido o descumprimento do devido processo legal, com
prejuízo à ampla defesa, devido a utilização de prova emprestada de outra instituição,
imprestável para motivar lançamento fiscal.
Adentrando ao que classifica como mérito, defende o contribuinte seu direito à
isenção por moléstia grave motivadora da aposentadoria, sustentando a validade do laudo médico
até que seja anulado ou modificado, sendo inaplicável decisão administrativa não transitada em
julgado, tomada em processo de revisão de aposentadoria. Afirma que a decisão proferida nos
autos do processo do IPREV/SC amparou-se em perícia médica na qual só teria sido examinada
a documentação relativa ao processo de aposentadoria do recorrente, não sendo realizado
qualquer novo exame, e que os. próprios médicos que concluíram pela sua capacidade laborativa
não teriam afirmado a ocorrência de irregularidade no diagnóstico que motivou a aposentadoria.
Acresce que, decisão do IPREV/SC, que concluiu pela capacidade laborativa do recorrente foi
suspensa por decisão judicial liminar, de modo que a Receita Federal não poderia ter efetuado o
presente lançamento, continuando perfeitamente válidas todas as circunstâncias que motivaram a
aposentadoria “inclusive o laudo médico que a motivou, produzido por junta médica oficial,
como poderá ser constatado nos presentes autos.”
Na sequência, inova o autuado em suas razões de defesa, em tópico intitulado:
“Da Necessidade de Reconstituição do Crédito Tributário Notificado. Tributação indevida do
13° salário. Inobservância da redução a que o contribuinte faz jus (desconto padrão). Majoração
indevida da base de cálculo.”, onde sustenta, caso não declarada a nulidade do AI, que a
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

exigência também não poderia prosperar, porque apurada com utilização de base de cálculo
indevidamente majorada. Questão que afirma, embora não constante da impugnação, entende
tratar-se de matéria de ordem pública, concernente ao princípio constitucional da legalidade,
devendo ser conhecida e apreciada pelo órgão julgador, independentemente de pedido da parte.
Afirma que a fonte pagadora não teria se preocupado em separar os rendimentos mês a mês, nem
excluiu a parcela correspondente ao 13° salário, a qual, se não fosse isenta, seria tributada
exclusivamente na fonte, sob responsabilidade da fonte pagadora, conforme disposto no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999. Assim, para
comprovar o alegado, bastaria examinar os informativos anuais de rendimentos utilizados pela
fiscalização, onde a linha correspondente ao 13° salário estaria em branco, comparando-os com o
quadro que apresenta, onde estaria demonstrada a tributação indevida do 13° salário. Assim,
mesmo que se atribuísse a responsabilidade pelo pagamento do imposto referente ao 13° salário
ao recorrente, não poderia integrar a base de cálculo utilizada pela fiscalização, posto que a
tabela anual utilizada leva em conta o recebimento de 12 salários e não de 13. Além da
tributação indevida do 13° salário, citando jurisprudência deste Conseljho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), alega ainda o recorrente que a fiscalização teria deixado de considerar,
no cálculo do tributo, o desconto padrão a que teria direito em casos como o presente, em que o
Fisco reclassifica os rendimentos, de isentos para tributáveis. Para perfeita compreensão da peça
recursal, peço vênia para parcial reprodução dos principais argumentos de defesa:
II - O DIREITO
11.1 - PRELIMINARES
(...)
II.1.1 - Nulidade do Auto de Infração - Cerceamento do Direito de Defesa. Falta de
intimação para o contribuinte apresentar declaração de rendimentos. Erro na
identificação da matéria tributável. Não demonstração da ocorrência do Fato
Gerador.
O procedimento administrativo de apuração do crédito tributário deve submeter-se
estritamente aos ditames da legislação de regência, tendo-se em consideração o
atendimento ao princípio da legalidade que norteia a prática dos atos da fiscalização
fazendária, bem como por esses representarem espécie de ato vinculado, que exige o
cumprimento de todas as formalidades e dos trâmites legais pertinentes.
Além da incorreta descrição da infração, como adiante se demonstrará, só se encontra
nos autos, a quantificar a exigência fiscal, o demonstrativo de cálculo, o qual se baseia
em prova emprestada de processo do IPREV-SC e em informações prestadas pela
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC. Nada mais foi
investigado pela fiscalização.
O contribuinte nem sequer foi intimado para apresentar as declarações que não haviam
sido apresentadas porque os proventos recebidos pelo recorrente em decorrência da
aposentadoria por moléstia grave (cardiopatia grave), no seu entender, não o obrigavam
a apresentá-la.
A superficialidade do procedimento fiscal ressalta aos olhos. Todas as provas da suposta
infração foram produzidas pelo IPREV-SC, que não é competente para este mister. A
fiscalização limitou-se a apropriar-se daquelas provas, sem qualquer fundamento legal
autorizativo desta ação, e com base em pareceres e decisões elaborados por autoridades
alheias ao Fisco Federal.
A ilegalidade do procedimento adotado pelo Fisco é patente. O IPREV-SC só não
emitiu o Auto de Infração, mas se o tivesse feito, certamente não tributaria os fatos
passados, posto que a sua decisão, proferida em 25/04/2012, ainda nem sequer foi
implementada, posto que suspensa por liminar judicial.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

Com efeito, o referido servidor foi aposentado por invalidez no de 1982, quando
contava com 10 anos, 06 meses e 22 dias de serviço público, no cargo de Técnico de
Serviços Especiais da ALESC, sendo diagnosticado, à época, que era portador de
cardiopatia hipertensiva CID 414.0/8 - rev. 1975), estando definitivamente incapacitado
para o trabalho, de acordo com o atestado emitido pelo Dr. Stélio (omissis).
Frisa-se que o servidor/recorrente foi aposentado pela Junta Médica designada pela
ALESC para inspeção para fins de aposentadoria.
(...)
Ademais, consta no referido no processo administrativo IPESC, parecer da Procuradoria
Jurídica da ALESC favorável à concessão do benefício, por entender cumpridos os
requisitos legais, bem como devido encaminhamento dos autos ao Tribunal de Contas
do Estado de Santa Catarina - TCE.
Resta claro e cristalino, que o servidor aposentado, ora recorrente continue aposentado
por invalidez por moléstia grave! Pois laudo emitido há mais de 30 anos,! que atestou a
incapacidade laborativa da servidora aposentada, ainda continua em vigor, pois a
decisão administrativa do IPREV emanada em 25 de abril de 2012, ainda não foi
implementada, pois a tal decisão está suspensa judicialmente.
Caberia à fiscalização investigar e estabelecer o elo entre as provas produzidas no
processo de revisão de aposentadoria e aquelas exigidas pela legislação tributária, aptas
à formação da convicção de que terra havido omissão de receita por parte do
contribuinte. Mas isto não foi feito, como demonstra o simples exame da
fundamentação utilizada no Auto de Infração.
Se tivesse investigado mais os fatos e o processo movido pelo IPREV-SC, cuja cópia se
encontra nos presentes autos, certamente teria constatado que o laudo médico que
motivou a aposentadoria por moléstia grave do servidor, ora recorrente, nunca foi
cancelado ou declarado nulo. Ao contrário disso, só se tem naqueles autos uma decisão
que determinou que a ALESC fizesse a ex-servidora retornar ao trabalho, decisão esta
baseada em parecer médico, que, em agosto de 2011, posicionou-se no sentido de que a
recorrente, naquela data, possuía capacidade laborativa.
Em momento algum, o referido parecer desclassificou o laudo anterior, expedido por
junta médica oficial há mais ou menos 30 anos. Assim, esse laudo continuou valendo,
pelo menos até a data em que foi registrado pela perícia médica, no referido parecer,
que o recorrente estava apto para o trabalho.
A fiscalização, embora tenha juntado aos autos a cópia do processo do IPREV-SC,
agindo como se não tivesse tomado conhecimento dessa documentação, laborou em
erro, tanto ao descrever a infração, assim como também quando se apoiou em falsas
premissas para concluir pela reclassificação dos rendimentos do contribuinte de isentos
por moléstia grave, para tributáveis na declaração.
Assim, a nulidade do presente lançamento fiscal é indiscutível, por afronta direta às
disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
(...)
Este dispositivo legal exige que a fiscalização verifique a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, mas isto não foi feito, pois que a fiscalização não se
deteve para examinar a validade das provas e das decisões proferidas nos autos do
processo movido pelo IPREV, restringindo-se a solicitar à ALESC os comprovantes
anuais de rendimentos do fiscalizado.
De acordo com o art. 142 do CTN, para a validade do lançamento fiscal, é
imprescindível a perfeita determinação da matéria tributável. De novo, isto não foi
feito pela fiscalização. Os comprovantes apresentados pela ALESC informam todos os
rendimentos como decorrentes de aposentadoria por moléstia grave, porém o Auditor-
Fiscal identificou a infração como OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

Vê-se que a fiscalização erra já na descrição dos fatos, viciando o procedimento fiscal,
que assim merece ser anulado.
(...)
No presente caso, o lançamento deve ser anulado porque a Autoridade Fiscal falhou na
identificação da matéria tributável, fazendo incidir o tributo sobre rendimentos isentos,
uma vez que, como já se disse, a decisão proferida pelo IPREV-SC está suspensa por
decisão judicial, e mesmo que este fato não tivesse implicações tributárias, o que só se
admite para argumentar, ela não tem poder para fazer retroagir a exigência tributária.
Com efeito, a legislação tributária exige laudo de junta médica oficial para, que seja
reconhecido o direito à isenção do imposto de renda. No caso, o laudo oficiai produzido
a muito tempo, e que motivou a aposentadoria não foi anulado, permanecendo válido
até que outro de igual conteúdo probatório seja produzido. Os autos não nos dão conta
da existência de laudo de revisão, de modo que não resta dúvida que o rendimentos
tributados neste processo são totalmente isentos.
Se todos os rendimentos incluídos no Auto de Infração são isentos, inocorrente é o fato
gerador e nulo o lançamento.
Ainda que assim não entendam os nobres Conselheiros, o Auto de Infração há de ser
anulado por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como do
devido processo legal, consagrados, respectivamente, no art. 5o, caput e incisos LIV e
LV da Carga Magna, como adiante se demonstrará.
II.1.2 - Nulidade da Notificação Fiscal - Descumprimento do devido processo legal.
Ampla defesa prejudicada. Prova emprestada de outra instituição. Prova
imprestável para motivar lançamento fiscal.
A fiscalização baseou-se em provas colhidas pelas autoridades do IPREV-SC, juntadas
ao processo que tramita naquela instituição, sem qualquer investigação adicional.
Com efeito, pode-se verificar nos autos digitais, as fls. 13 que o Delegado da Delegacia
Receita Federal do Brasil em Florianópolis, solicitou cópias de processos
administrativos instaurados pelo IPREV, para apurar possíveis irregularidades
atribuídas a servidores inativos por invalidez da ALESC, inclusive no próprio ofício a
mesma autoridade solicitou os demais processos administrativos em andamento!
Sendo assim, o IPREV atendendo a solicitação do delegado, encaminhou por meio do
ofício n° 825/2012, vários processos administrativos, inclusive do ora recorrente.
Cumpre ressaltar que o Presidente da ALESC, recebeu ofício de n° 372/2011/DRFFNS,
da Receita Federal e encaminhou documentos, dos contribuintes relacionados, inclusive
do recorrente. Por outro lado, não há que se atribuir aos documentos coletados em
processo movido pelo IPREV-SC o atributo de "prova emprestada", uma vez que este
tipo de prova há que ser produzida entre as mesmas partes,! com observância do devido
processo legal e obediência aos princípios do contraditório) e da ampla defesa.
Certamente, este não foi o caso. As provas foram produzidas entre as partes IPREV-SC
e contribuinte e aqui se trata de relação jurídica entre a Fazenda Pública e o
contribuinte.
Mesmo que assim não fosse, a prova emprestada que é admitida no processo
administrativo fiscal diz respeito à utilização, por um órgão tributante, de documentos
coletados por outros órgãos tributantes. Além disso, a jurisprudência é clara no
sentido de que só se admite o empréstimo da prova, mas não das conclusões do outro
órgão tributante.
(...)
No presente caso, como já se disse, a prova utilizada não foi produzida entre as mesmas
partes e a fiscalização não procedeu à correta investigação de seu potencial para motivar
o lançamento, posto que não verificou se a decisão proferida nos autos do processo do
IPREV-SC estava fundamentada em laudo que anulava o laudo oficial anterior. De igual
modo, não investigou se todos os proventos de aposentadoria! por moléstia grave
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

indicados no comprovante fornecido pela ALESC preenchiam, de fato, todos os
requisitos exigidos pela lei tributária para fins de tributação.
Na verdade, como será verá mais adiante, no item que tratará do erro na de terminação
da base de cálculo, a ALESC informou os proventos de forma englobada incluindo no
total indicado no comprovante anual rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte,
cuja responsabilidade tributária não pode ser atribuída ao recorrente.
Nestas condições, representa uma temeridade a manutenção da exigência
consubstanciada no Auto de Infração, sabendo-se que, como restou amplamente
demonstrado, o lançamento esteia-se unicamente em documentação recebida de outro
órgão, que nem sequer pertence a outro ente tributante.
Por outro lato, já que a fiscalização se louvou de prova pericial produzida por outro
órgão, é bom lembrar que a doutrina e a jurisprudência são unânimes em reconhecer que
o manuseio deste meio de prova merece cuidado redobrado. De fato, o Auditor-Fiscal
utilizou-se de prova documental inválida, posta que não produzida pela fiscalização.
Diz-se inválida porque se conhece o ambiente processual em que a mesma foi
produzida, com base unicamente em meros indício e presunções, que constituem meios
de prova indireta dos fatos a serem imputados ao contribuinte.
Com efeito, a perícia médica do IPREV-SC limitou-se a examinar a documentação
relativa à aposentadoria do recorrente, não realizando nenhum novo exame, cumprindo
apenas procedimentos administrativos burocráticos. Os próprios médicos que
concluíram pela capacidade laborativa do recorrente não afirmaram, em nenhum
momento, que houve irregularidade no diagnóstico que motivou a aposentadoria.
Com base nesse parecer e em resposta dada por outro médico no mesmo sentido, o
IPREV-SC pronunciou-se em decisão, que o recorrente estava apto para o trabalho,
oficiando a Receita Federal para que tomasse as providências cabíveis, e à ALESC, para
que reintegrasse o ex-servidor ao seu corpo funcional.
A decisão do IPREV-SC foi suspensa por decisão judicial liminar, de modo que a
ALESC não tomou nenhuma providência visando à reintegração do recorrente.
A Receita Federal, no entanto, não levou em conta estes fatos, efetuando o presente
lançamento com base no parecer da perícia médica aqui referida.
Se examinarmos bem a prova pericial produzida pelo IPREV-SC, constata se que está
toda baseada em indícios e presunções. Com efeito, porque só encontraram um atestado
médico e um laudo oficial confirmando a doença incapacitante do recorrente no
processo que motivou a sua aposentadoria, concluíram ser o mesmo detentor de
capacidade laborativa. Só de olhar para ele, porque nenhum exame clínico, laboratorial,
ou de imagem, foi requisitado em 2011.
É claro que os indícios precisam ser provados por prova direta de sua ocorrência,
especialmente neste caso, quem que a opção do Fisco foi por adotar a pro produzida
pelas autoridades do IPREV-SC. Mas a perícia médica não produziu esta prova e
tampouco a fiscalização a produziu. A perícia médica, em agosto de 2011, apenas
examinou os documentos que motivaram a aposentadoria por cardiopatia grave,
produzidos muitos anos antes, e, de forma categórica, sem examinar o paciente,
declarou que o examinado apresentada capacidade laborativa.
Ora, mesmo que isto fosse verdade, o laudo inicial, que motivou a aposenta* dória por
cardiopatia grave não foi, em momento algum, contestado. Assim, o máximo que se
poderia concluir é que o recorrente encontra-se apto para o trabalho a partir de agosto de
2011 e não nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, como entendeu a
fiscalização, ao tributai os rendimentos desses anos, recebidos em decorrência de
aposentadoria motivada por moléstia grave beneficiada com a isenção do imposto de
renda.
(...)
Para que a exigência fiscal que ora se discute pudesse prevalecer, haveria a fiscalização
que tomar outros cuidados que se revelam inexistentes. Basta aqui relembrar que o
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

processo administrativo fiscal deve ser formalizado, entre outros fins, com objetivo de
espelhar com clareza, para o contribuinte e para tantos quantos se torne competentes
para a apreciação do eventual e posterior litígio, o conteúdo e o resultado do
procedimento de ofício. A comprovação dos fatos investigados deve ser feita, portanto,
de forma tal a tornar inteligível, para quem não esteve à frente do procedimento de
ofício, a fundamentação de fato e de direito que dá base à exigência fiscal.
(...)
Portanto, aqui não se estabeleceu o devido processo legal, não se permitiu o exercício da
ampla defesa e se feriu de morte o princípio do contraditório, princípios constitucionais
de aplicação obrigatória no processo administrativo fiscal.
Destarte, a incerteza da presunção adotada pela fiscalização, de que o F
contribuinte não fazia jus à isenção do imposto de renda, aliada ao fato de que o I
ponto de partida adotado pelo IPREV para concluir pela capacidade laborativa do
I servidor, antes aposentado por doença infecciosa - toxoplasmose, não indicou!
desde quando o servidor readquiriu esta capacidade, só podem levar a uma
decisão, Senhores Conselheiros: a reforma da decisão recorrida, com a
consequente] decretação da nulidade do lançamento.
II.2 - MÉRITO
II.2.1 - Do direito a isenção por moléstia grave motivadora da aposentadoria.
Validade do laudo médico até que seja anulado, ou modificado. Inaplicabilidade de
decisão não transitada e julgado, tomada em processo de revisão de aposentadoria.
Irretroatividade da mudança de entendimento mais gravosa.
A decisão proferida nos autos do processo do IPREV-SC amparou-se e perícia médica
do IPREV-SC, na qual só foi examinada a documentação relativa a processo de
aposentadoria do recorrente, não sendo realizado qualquer novo exame. Na realidade, a
perícia apenas cumpriu procedimentos administrativos burocráticos. O próprios médicos
que concluíram pela capacidade laborativa do recorrente não afirmaram, em nenhum
momento, que houve irregularidade no diagnóstico que motivou a aposentadoria.
Ademais, a decisão do IPREV-SC que concluiu pela capacidade laborativa do
recorrente foi suspensa por decisão judicial liminar, de modo que a Receita
Federal não poderia ter efetuado o presente lançamento, de vez que ainda são
perfeitamente válidas todas as circunstâncias que motivaram a aposentadoria,
inclusive o laudo médico que a motivou, produzido por junta médica oficial, como
poderá ser constatado nos presentes autos.
Assim, se o laudo inicial, que motivou a aposentadoria por cardiopatia grave não foi, em
momento algum, contestado, os proventos recebidos pelo recorrente fazem jus à isenção
do imposto de renda, em perfeita consonância com as disposições legais e
regulamentares que regem este tributo.
Por outro lado, ainda que se pudesse dar valor à decisão do IPREV-SC, como o laudo
médico inicial não foi anulado, os proventos pagos até a data do parecer da perícia que
motivou a decisão não poderiam ter sido tributados como o foram neste processo.
Em favor do recorrente, temos ainda o fato de que a perícia do IPREV-SC não
disse desde quando o servidor aposentado por moléstia grave readquiriu a
capacidade laborativa.
Portanto, sendo isentos de pleno direito os proventos recebidos pelo: recorrente até
agosto de 2011, nulo é todo o procedimento fiscal, devendo o lançamento ser
anulado de pleno direito.
II.2.2 - Da Necessidade de Reconstituição do Crédito Tributário Notificado.
Tributação indevida do 13° salário. Inobservância da redução a que o contribuinte
faz jus (desconto padrão). Majoração indevida da base de cálculo.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

O recorrente tem plena segurança de que o lançamento fiscal será anulado já que, pelos
erros e incorreções apontados neste recurso, ilegal é a exigência do montante lançado
pela fiscalização.
Não sendo reconhecida a nulidade do lançamento por todas as razões apontadas nas
preliminares, tem-se, então, que a exigência consubstanciada no Auto de Infração não
pode prosperar, de vez que apurada com utilização de base de calcule indevidamente
majorada.
Embora esta questão não tenha sido levantada na impugnação, o recorrente entende que
a matéria é de ordem pública, devendo ser conhecida e apreciada pelo órgão julgador,
independentemente de pedido da parte.
(...)
A fiscalização baseou a tributação em informativo anual de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora - Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina ALESC.
Ocorre que, por se tratar de proventos de aposentadoria isentos, a fonte pagadora não se
preocupou em separar os rendimentos mês a mês, nem excluiu a parcela correspondente
ao 13° salário, a qual, se não fosse isenta, seria tributada exclusivamente na fonte, sob
responsabilidade da fonte pagadora, conforme disposto no Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999.
Para comprovar o alegado, basta examinar os informativos anuais de rendimentos
utilizados pela fiscalização (fls. 307/311), nos quais se vê que a linha correspondente ao
13° salário está em branco, comparando-os com o quadro abaixo, que demonstra
claramente, tomando como exemplo o ano calendário de 2008, a tributação indevida do
13° salário.
(...)
Além da tributação indevida do 13° salário, a fiscalização deixou de considerar, no
cálculo do tributo, o desconto padrão a que o contribuinte tem direito em casos como
este, em que o Fisco reclassifica os rendimentos, de isentos para tributáveis.
Com efeito, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda -
CARF já examinou casos semelhantes, decidindo pela dedução, de ofício, do desconto
padrão, quando a fiscalização, por qualquer motivo, reclassifica os rendimentos de
isentos para tributáveis, como demonstram as ementas dos seguintes julgados:
(...)
Ill - CONCLUSÃO
O lançamento deve conformar-se com o princípio da legalidade estrita, não podendo
conter crédito não autorizado por lei, seja ele de imposto, seja de multa. Isto porque é da
essência da relação jurídico-tributária, que se estabelece entre contribuinte ente
tributante, a garantia de obediência aos princípios constitucionais e legais que regem a
tributação.
Não basta aos agentes fiscais a leitura seca dos dispositivos legais que embasam a
tributação. Devem integrar e interpretar a lei, segundo os ditames dos arts. 108, 111 e
112 do CTN, utilizando-se, nesta tarefa, dos julgados das DRJ e do CARF, além das
decisões dos Tribunais do país, desde os TRFs até o STJ e STF. É impossível atuar com
justiça sem obedecer a tais parâmetros.
(...)
É o que ocorre no presente caso. O recorrente é isento por cardiopatia grave e sofre um
processo de reversão de aposentadoria, movido pelo IPREV-SC de forma totalmente
viciada, estando, inclusive, a decisão lá proferida, suspensa por determinação judicial.
E foi esta decisão, Senhores Conselheiros, a única motivação da fiscalização para lavrar
o presente Auto de Infração, no qual se fez a reclassificação dos rendimentos do
recorrente, de isentos por moléstia grave, para tributáveis.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

Ora, o laudo que motivou a aposentadoria em momento algum foi questionado. O se
encontra nos autos do processo movido pelo IPREV-SC, juntado por cópia ao presente
feito, é um parecer da perícia médica que afirmou, em agosto de 2011, que o recorrente
encontrava-se apto para o trabalho.
Ora, mesmo que isto fosse verdade, o laudo inicial, de 1982, não tendo sua validade
questionada, só poderia deixar de ser aplicado a partir de agosto de 2011 e não como fez
a fiscalização, que interpretou mal o parecer médico de 2011 e fez retroagir a tributação
até o ano calendário de 2006.
Então, mesmo que a decisão que declarou o recorrente apto para o trabalho fosse válida,
o que se admite só para argumentar, esta decisão não pode motivar a tributação de
qualquer importância recebida até o mês de setembro de 2011, pois que, até essa data, o
servidor encontrava-se aposentado por moléstia grave, recebendo proventos isentos do
imposto de renda, nos termos da legislação de regência.
Assim, estribando-se nas determinações do art. 142 do CTN, o recorrente acredita que o
presente lançamento seja cancelado, tendo em vista os vícios de nulidade apontados
neste recurso.
Caso assim não entendam os Senhores Conselheiros, o cálculo da exigência deve ser
refeito, para exclusão, da base de cálculo relativa a todos os anos fiscalizados, da
parcela correspondente ao 13° salário, indevidamente tributada na tabela progressiva
anual, que considera o recebimento de 12 salários e não de 13.
Ao final é requerida a declaração de nulidade do lançamento, com base nas
preliminares levantadas; ou sucessivamente: o cancelamento integral do lançamento, em virtude
de que a tributação teria alcançado somente proventos de aposentadoria por moléstia grave,
beneficiada com a isenção do imposto de renda e baixa do processo em diligência, para que a
autoridade fiscal recalcule o| crédito tributário, com a exclusão do 13° salário e do desconto
padrão, além do direito de utilização de todos os meios de prova em direito admitidas.
Juntamente com o recurso foram anexadas cópias de contracheques relativos ao ano-calendário
de 2008, inclusive 13a salário.
Em petição protocolizada em 01/06/2016, o autuado apresentou requerimento,
para que, na forma do artigo 26, § 3°, da Lei n° 9.784, de 1999, seu procurador seja intimado
pessoalmente acerca da inclusão do presente processo em pauta de julgamento, para efeito de
sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
22/07/2013, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 494. Tendo sido o recurso protocolizado
em 21/08/2013, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Florianópolis/SC (e.fl. 496), considera-se tempestivo.
Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, o contribuinte inova em sua
peça recursal, ao apresentar argumentos não aventados na impugnação. Conforme preceitua o
art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
não se admite a apresentação de novos argumentos e/ou documentos somente no Recurso
Voluntário, com o propósito específico de afastar pontos até então incontroversos, por não terem
sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida,
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

operando-se a preclusão em relação aos fatos não alegados por ocasião da apresentação da peça
impugnatória.
Trata-se do tópico do recurso intitulado: “Da Necessidade de Reconstituição do
Crédito Tributário Notificado. Tributação indevida do 13° salário. Inobservância da redução a
que o contribuinte faz jus (desconto padrão). Majoração indevida da base de cálculo.”. Em tal
tópico, sustenta o recorrente que a exigência também não poderia prosperar, porque apurada com
utilização de base de cálculo indevidamente majorada: a) porque a fonte pagadora não teria se
preocupado em separar os rendimentos mês a mês, nem excluiu a parcela correspondente ao 13°
salário, a qual, se não fosse isenta, seria tributada exclusivamente na fonte; e b) porque a
autoridade lançadora teria deixado de considerar, no cálculo do tributo, o desconto padrão
(desconto simplificado de 20%) a que o contribuinte afirma ter direito em casos como este, em
que reclassificados os rendimentos, de isentos para tributáveis.
Aduz o autuado que, apesar de não terem sido levantadas na impugnação, tais
matérias seriam questões de ordem pública, devendo ser conhecidas e apreciadas pelo órgão
julgador, independentemente de pedido da parte. Argumenta que: “Sendo matéria de ordem
pública, concernente ao princípio constitucional da legalidade, sobre ela não incide o instituto
da preclusão. Se a alegação não é preclusa, deve ser apreciada pelos Senhores Conselheiros, a
fim de que não se exija do l contribuinte tributo indevido ou a maior do que o devido.”
Era dever do interessado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que
entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua defesa.
É o que disciplinam os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, bem como
o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, não se admitindo a apresentação de argumentos e provas em outro momento processual,
com exceção das expressas ressalvas normativas. Isto posto, todos os argumentos e provas que o
contribuinte pretenda produzir devem ser apresentados no prazo da impugnação, precluindo o
direito de apresentação em outro momento processual, salvo se presente alguma das condições
de exceção indicadas nas alíneas do § 4o do art. 16, do mesmo Decreto no 70.235, de 1971, cuja
ocorrência, no presente caso, a recorrente não prova e sequer alega. Sobre o tema os seguintes
dispositivos do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Nesses termos, deve ser considerada não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante na impugnação e precluso está o direito de defesa
trazido somente no Recurso Voluntário, vez que o limite da lide circunscreve-se aos termos da
peça impugnatória. Esses novos argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, também
não devem ser apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela
autoridade julgadora de piso, sob pena de indevida supressão de instância.
Não há qualquer inobservância ao princípio da legalidade que abone a tese do
recorrente de que se trataria de matéria de ordem pública, devendo ser conhecida de ofício. A
uma, porque os valores de base de cálculo foram apurados com base nas informações prestadas
pela fonte pagadora, com destaque para os comprovantes anuais de rendimentos fornecidos pela
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (documentos de e.fls. 330/335), onde consta
clara informação dos valores pagos ao contribuinte sob a rubrica de Rendimentos. Valores esses
não contestados na peça impugnatória, tornando-se preclusas as tardias alegações. O segundo
ponto, no que tange ao desconto simplificado de 20%, cumpre informar que se trata de
prerrogativa colocada à disposição do contribuinte por ocasião da entrega espontânea da
Declaração do IRPF, sendo irretratável e não se tratando de um direito passível de ser exercido a
qualquer momento. Uma vez que o autuado deixou de apresentar as declarações relativas aos
exercícios de 2008 a 2010, não há que se falar em direito ao desconto simplificado de 20%.
Conforme se verifica, o lançamento encontra-se totalmente calcado em
documentos constantes dos autos e em total observância dos atos normativos de regência do
tributo, não tendo sido demonstrada questão que abrigue interesse público, a justificar a alega
questão de ordem pública. Resta claro assim, que o contribuinte no recurso tenta inovar a lide,
em total descompasso com o que dispõem os arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
devendo não ser conhecida a parte do recurso que visa discutir a suposta indevida inclusão do
valor do 13o salário na base de cálculo do lançamento e a não utilização do desconto simplificado
no percentual de 20%.
Delimitação do objeto da presente lide
Conforme relatado, a presente autuação decorre da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de indevida classificação de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, declarados incorretamente como isentos por acometimento de moléstia grave
não comprovada.
Entretanto, não se discute, nos presentes autos, o ato de concessão de
aposentadoria do autuado, por suposto acometimento por cardiopatia hipertensiva e, tampouco, o
ato de revisão pericial, conforme apurado em Processo Administrativo instaurado pela Secretaria
de Estado da Administração/Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV/SC),
onde foi constatado equívoco praticado na avaliação médica realizada à época da aposentadoria.
Dessa forma, por não tratar o presente procedimento administrativo fiscal dos atos atinentes à
suspensão e cassação de aposentadoria do autuado, sem qualquer efeito a decisão proferida no
processo judicial de no 2012.042886-5, movido pelo contribuinte, em desfavor dos órgãos
vinculados ao Estado de Santa Catarina, onde se discute tais atos. Incorre assim em erro o
recorrente ao afirmar que o lançamento decorreu unicamente da desconsideração da isenção que
faria direito, por ser aposentado por moléstia grave desde o ano de 1982.
Alegações de nulidades
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

Antes da análise do presente tópico, cumpre registrar que as decisões
administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Aduz o recorrente a nulidade do auto de infração, sob argumentos de cerceamento
do direito de defesa, por falta de intimação para que apresentasse a declaração de rendimentos,
além de erro na identificação da matéria tributável e não demonstração da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária. Afirma que, além da incorreta descrição da infração, somente se
encontraria nos autos, a quantificar a exigência fiscal, o demonstrativo de cálculo, que se
basearia em prova emprestada de processo do IPREV-SC e em informações prestadas pela
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC e nada mais teria sido
investigado. Complementa que nem sequer teria sido intimado para apresentar as declarações
que não haviam sido apresentadas, porque os proventos recebidos em decorrência da
aposentadoria por moléstia grave (cardiopatia grave), no seu entender, não o obrigavam a
apresentá-la. Caberia assim, no entender do contribuinte, à fiscalização investigar e estabelecer o
elo entre as provas produzidas no processo de revisão de aposentadoria e aquelas exigidas pela
legislação tributária, aptas à formação da convicção de que teria havido omissão de receita por
parte do contribuinte, o que alega não ter ocorrido, como demonstraria o simples exame da
fundamentação utilizada no Auto de Infração. Ainda, os comprovantes apresentados pela
ALESC informariam todos os rendimentos por ele recebidos como decorrentes de aposentadoria
por moléstia grave, porém, o Auditor-Fiscal identificou a infração como Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa Jurídica, o que
considera como erro na descrição dos fatos, viciando o procedimento fiscal, que assim mereceria
ser anulado. Teria assim a autoridade lançadora falhado na identificação da matéria tributável,
fazendo incidir o tributo sobre rendimentos isentos, uma vez que, a decisão proferida pelo
IPREV/SC, de cassação da aposentadoria, estaria suspensa por decisão judicial, e mesmo que
este fato não tivesse implicações tributárias, ela não teria poder para fazer retroagir a exigência
tributária. Arremata que: “No caso, o laudo oficial produzido a muito tempo, e que motivou a
aposentadoria não foi anulado, permanecendo válido até que outro de igual conteúdo
probatório seja produzido. Os autos não nos dão conta da existência de laudo de revisão, de
modo que não resta dúvida que o rendimentos tributados neste processo são totalmente isentos.”
Também suscitada a nulidade da autuação, por descumprimento do devido
processo legal, com prejuízo à ampla defesa, com utilização de prova emprestada de outra
instituição, imprestável para motivar o lançamento fiscal. Nessa linha, afirma o recorrente que a
fiscalização teria se utilizado de prova pericial produzida por outro órgão, utilizando-se assim de
prova documental inválida, posto que não produzida pela fiscalização e inválida porque o
ambiente processual em que teria sido foi produzida, com base em meros indícios e presunções,
sendo que o órgão tributante não teria levado em conta tais fatos, efetuando o lançamento com
base apenas no parecer da perícia médica realizada pelo ente estatal. Ademais, o laudo inicial,
que motivou a aposentadoria por cardiopatia grave não teria sido contestado. Assim, o máximo
que se poderia concluir é que o recorrente encontrava-se apto para o trabalho a partir de agosto
de 2011 e não nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, como entendeu a fiscalização,
ao tributar os rendimentos desses anos, recebidos em decorrência de aposentadoria motivada por
moléstia grave beneficiada com a isenção do imposto de renda.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

Deve ser esclarecido que os contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do
período prescricional, proceder à retificação de suas declarações do imposto sobre a renda. Mas,
desde que antes de cientificados de qualquer ato de ofício, praticado por servidor competente da
Administração Tributária, noticiando o sujeito passivo ou seu preposto de início de procedimento
fiscal, a teor do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972. Destaco os termos do § 1 do mesmo art.
7o, determinando que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade. O mesmo se
aplica á falta de entrega das declarações. Uma vez constatado, em procedimento de fiscalização,
que o então fiscalizado encontrava-se omisso na entrega de suas declarações, correto o
procedimento adotado pela autoridade fiscal ao proceder ao lançamento do valor não declarado,
posto que afastada a possibilidade de denúncia espontânea, devido ao início do procedimento
fiscal, não havendo previsão legal que autorizasse a intimação do contribuinte para proceder à
entrega de declarações relativas ao período objeto da auditoria. Noutro giro, foi constatado pela
fiscalização, com base na documentação instrutória do processo, que o único documento que
apontava suposto acometimento por cardiopatia pelo contribuinte seria um atestado médico
emitido no ano de 1982, não havendo o necessário laudo, com os requisitos legais, que
ratificassem tal atestado. Dessa forma, apurado pela fiscalização que o autuado declarou como
isentos por acometimento de moléstia grave rendimentos recebidos, sem possuir o devido laudo
pericial, conforme será demonstrado na sequência, mais uma vez correto o procedimento ao
considerar tais rendimentos como tributáveis, reclassificando-os nos exercícios em que houve
entrega de declarações, ou lançando como omissão de rendimentos, nos demais exercícios. Não
se verifica assim, qualquer falha na identificação da matéria tributável. Desarrazoada ainda a
afirmação de que a fiscalização teria se valido de prova emprestada de outra instituição como
motivação para o lançamento, no caso, prova pericial produzida por outro órgão. O lançamento
decorre do fato de que o autuado não possuía laudo pericial, nos termos preconizados na
legislação de regência do benefício fiscal, que atestasse ser portador de moléstia grave prevista
em lei. Destarte, a autuação decorre da ausência de apresentação, por parte do interessado, de
laudo que comprove ser portador de cardiopatia grave.
Conforme demonstrado no julgamento de piso, o Auto de Infração se revestiu de
todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.. Ao tratar da
nulidades do processo administrativo fiscal, assim dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, mediante apresentação de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes
situações que ensejem a suscitada nulidade do lançamento.
Mérito
Quanto ao mérito, defende o recorrente seu direito à isenção por moléstia grave
motivadora da aposentadoria, sustentando a validade do laudo médico até que seja anulado ou
modificado, sendo inaplicável decisão administrativa não transitada em julgado, tomada em
processo de revisão de aposentadoria. Afirma que a decisão proferida nos autos do processo do
IPREV/SC amparou-se em perícia médica na qual só teria sido examinada a documentação
relativa ao processo de aposentadoria do recorrente, não sendo realizado qualquer novo exame, e
que os próprios médicos que concluíram pela sua capacidade laborativa não teriam afirmado a
ocorrência de irregularidade no diagnóstico que motivou a aposentadoria. Acresce que, decisão
do IPREV/SC, que concluiu pela capacidade laborativa do recorrente foi suspensa por decisão
judicial liminar, de modo que a Receita Federal não poderia ter efetuado o presente lançamento,
continuando perfeitamente válidas todas as circunstâncias que motivaram sua aposentadoria,
“inclusive o laudo médico que a motivou, produzido por junta médica oficial, como poderá ser
constatado nos presentes autos.”
Para fazer jus à isenção devido a moléstia grave o interessado deve cumprir
determinados requisitos, tais como: (i) ser portador de uma das moléstias arroladas no inciso
XXXIII do RIR/1999 (vigente à época dos fatos); ii) receber proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, visto que a regra isentiva não se aplica a outros rendimentos e (iii)
possuir laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Conforme consta dos autos, foi apurado que no prontuário médico pericial do
autuado, então servidor da ALESC, encontrava-se anexado apenas um único atestado médico,
emitido na data de 29/01/82, não sendo encontrados subsídios técnicos que permitissem concluir
que na data da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria houvesse a incapacidade
total e definitiva para o trabalho indicada no prontuário. Haja vista, repise-se, a existência de
apenas um simples atestado médico. Em decorrência de tal constatação, foi determinada a
imediata suspensão do benefício previdenciário do contribuinte e a remessa dos autos à
Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina (ALESC), para revisão do ato de
aposentadoria e sua consequente cassação. É ainda informado que, apesar de devidamente
instado pela junta médica revisora à apresentação de meios de prova (exames clínicos, laudos
médicos, testemunhos, entre outros), o contribuinte não logrou juntar elementos que
corroborassem com a causa de sua aposentadoria, ou seja, não apresentou outros documentos que
atestassem sua condição de invalidez laboral.
De fato, nos autos do presente procedimento somente consta o Atestado Médico
de e.fl 18, assinado pelo médico Stélio (omissis), onde atesta que o Sr. Nelson Pereira Alexandre
seria portador de cardiopatia grave (CID 414.0/8), estando inválido para o trabalho
definitivamente. Baseado em tal atestado, o Serviço de Assistência Médico Social da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina expediu o “Termo de Inspeção de Saúde” de e.fl. 19,
onde se afirma que a junta médica daquele serviço, baseada no laudo do Sr. Stélio (omissis),
conclui ser o requerente incapaz, definitivamente, para o exercício do serviço público.
Ocorre que nenhum dos documentos citados “Atestado Médico” e “Termo de
Inspeção de Saúde”, se revestem das formalidades exigidas pela legislação tributária para efeito
de fruição do benefício decorrente do acometimento por moléstia grave.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

Conforme a legislação tributária de regência do Imposto sobre a Renda, onde
destaco os incisos XXXI e XXXIII, do art. 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos (RIR/1999), somente os
rendimentos de pensão, aposentadoria ou reforma são isentos do imposto por motivo de moléstia
grave. Por outro lado, também é exigida a apresentação dos documentos necessários para a
comprovação da condição de portador de moléstia, conforme o art. 30 da Lei no 9.250, de 26 e
dezembro de 1995 e § 4o, do art. 39 do RIR/1999. Especificamente quanto à isenção dos
rendimentos percebidos por portador de moléstia grave, o caput art. 30 da Lei no 9.250, 1995 é
taxativo, nos seguintes termos:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Foi destacado na fundamentação do julgamento de piso, que no caso em análise
não se está a discutir a regularidade da aposentadoria, que segundo informado pela parte
impugnante, mantém-se por força de medida judicial liminar em Mandado de Segurança,
confirmada conforme íntegra do acórdão apresentado posteriormente. Não obstante, a despeito
da aposentadoria, a isenção pressupõe o cumprimento dos requisitos da aposentadoria e a
moléstia grave. Não havendo a comprovação da moléstia grave, ainda que aposentado, não há
que se falar em direito ao benefício fiscal. Especificamente quanto à isenção dos rendimentos
percebidos por portador de moléstia grave, o caput art. 30 da Lei no 9.250, 1995 é taxativo, nos
seguintes termos:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Nos termos do comando normativo acima reproduzido, a apresentação de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, que ateste o acometimento do interessado por moléstia grave, é requisito expresso
da norma autorizativa da isenção. Atinente ao tema, temos ainda o verbete sumular no 63 deste
Conselho: “Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.”
Oportuno pontuar que, conforme o art. 111 do Código Tributário Nacional - CTN
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), deve ser interpretada literalmente a legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção, não sendo possível sua flexibilização. Trata-se assim de
norma de observância obrigatória pela autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade
funcional, segundo prevê o art. 142, parágrafo único, do mesmo CTN, e uma vez não atendido o
requisito legal, não há possibilidade de reconhecimento do benefício isentivo.
Conforme explicitado alhures, os únicos documentos que constam dos autos,
dando notícia de suposta cardiopatia grave por parte do autuado, são um “Atestado Médico” e
“Termo de Inspeção de Saúde”. Documentos esses que não se revestem das formalidades
exigidas pela legislação tributária para efeito da isenção do imposto sobre a renda relativa a
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

portadores moléstia grave. A lei exige a comprovação da doença mediante laudo pericial
expedito por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. O laudo médico oficial exigido pela norma não pode ser substituído por um mero
atestado médico emitido em consultório. Tampouco pode o laudo médico oficial ser confundido
com a inspeção de saúde e respectivo “Termo de Inspeção de Saúde”, expedido pelo Serviço de
Assistência Médico Social da ALESC. Registro que no referido documento não consta sequer o
carimbo do órgão expedidor, além de expedido com base apenas no atestado emitido pelo Dr.
Stélio. Não é demais repetir ainda o fato de que, reavaliado pela Junta Médica Oficial da
Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina, esta
concluiu que o interessado apresentava apenas limitações funcionais inerentes a sua idade, não
restando comprovado o quadro incapacitante que originou a aposentadoria, ou seja, sequer foi
ratificado o atestado médico que declarava o contribuinte como portador de cardiopatia grave.
Tendo o contribuinte apresentado declarações onde informa o recebimento de
rendimentos e ser portador de moléstia grave, com direito à isenção do IRPF, era seu dever,
quando solicitado pela Administração Tributária, apresentar o necessário laudo médico oficial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A cada ano em que se declara como recebedor de rendimentos isentos, devido a moléstia grave,
o contribuinte renova seu dever de guarda e, quando solicitado, apresentação do laudo oficial
comprobatório da situação que lhe garante o benefício fiscal. Tal dever independe da data em
que declarada a aposentadoria e mesmo quanto à manutenção do seu status de aposentado,
devendo os documentos comprobatórios serem guardados até ultrapassado o prazo decadencial
ou prescricional, conforme o caso, relativamente a cada ano-calendário em que haja recebimento
de rendimentos isentos por moléstia grave.
No presente caso, caberia ao Recorrente apresentar um laudo médico oficial
demonstrando a existência de moléstia grave enquadrada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88,
com a data de início da doença. Não se pode deixar de considerar que a responsabilidade pela
apresentação das provas compete ao contribuinte, não cabendo a determinação de diligencias e
perícias para a busca de provas, ademais, ao contrário, consta dos autos laudo que atesta não ser
o autuado portador de cardiopatia grave. Pelo exposto, não tendo o autuado se desincumbido de
seu ônus de apresentar o laudo médico, emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que ateste sua situação de portador de moléstia
grave descrita na lei, que lhe possibilite isenção do imposto sobre a renda, correto o
procedimento adotado pela auditoria fiscal, devendo ser mantido o lançamento.
Finalmente, no que tange ao requerimento de intimação do patrono para efeito de
sustentação oral, tal procedimento encontra-se expressamente vedado, conforme o verbete
sumular noo 110 deste Conselho: “Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.” Cumpre esclarecer
que, nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II do Regimento Interno deste Conselho
(RICARF), a publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na
rede mundial de computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de
antecedência da data do julgamento. De acordo com o disposto no artigo 7o da Portaria
CARF/ME no 690 de 15 de janeiro de 2021, é facultado às partes, mediante solicitação, nos
termos e prazo definidos no art. 4o da mesma portaria, o acompanhamento de julgamento de
processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado
na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto, a parte ou seu patrono,
acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito
de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral do autuado tal acompanhamento.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722921/2012-85

Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de indevida inclusão do valor do 13o salário na base de cálculo do lançamento e de
não utilização do desconto simplificado no percentual de 20%; e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 563
DF CARF MF
Original